Tribunal: CARF
Processo: 10855.725049/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.725049/2012-13
ACÓRDÃO
3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PIS. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS PARA USO DO CORPO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS.
As decisões administrativas definitivas proferidas sobre a matéria impedem
sua rediscussão em novo processo administrativo, sendo incabível a
aplicação retroativa de alteração de critério jurídico (art. 156, IX, e 146 do
CTN, bem como no art. 45 do Decreto no 70.235/1972)
Despesas com arrendamento mercantil de veículos utilizados em atividades
alheias à produção. Impossibilidade.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 20/09/2008

COFINS. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS PARA USO DO CORPO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS.
As decisões administrativas definitivas proferidas sobre a matéria impedem
sua rediscussão em novo processo administrativo, sendo incabível a
aplicação retroativa de alteração de critério jurídico (art. 156, IX, e 146 do
CTN, bem como no art. 45 do Decreto no 70.235/1972)
Despesas com arrendamento mercantil de veículos utilizados em atividades
alheias à produção. Impossibilidade.

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer
o crédito sobre os fretes de transferência para filiais e centro de distribuição.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (substituto[a] integral), Rachel
Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ em que julgou
improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário referente às contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins, período de apuração de 01/04/2008 a 31/12/2008 (PIS) e de 01/07/2008
para a 30/09/2008 (Cofins). A unidade de piso, consignou a orientação de que o conceito de
insumos, para fins de creditamento, deve observar o REsp 1.221.170/STJ e o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5. Consta, ainda, referência à preclusão quanto à juntada extemporânea de
documentos
2.
Em sua impugnação a Recorrente pleiteou em síntese:
Em preliminar:
a) suspensão da exigibilidade dos créditos tributários dos Autos de Infração,
nos termos do art. 151, III, do CTN, em razão das manifestações de
inconformidade;
No mérito:
b) reconhecimento do direito a créditos relativos a fretes de transferência; e
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
3
c) reconhecimento do crédito relativos a arrendamento mercantil de
veículos, com reforma integral dos lançamentos.

3.
Por bem descrever a demanda e por fidedignidade e economia processual e
adoto o relatório do acórdão no 10-065.841, de 02 de junho de 2019, da DRJ/POA:

Relatório
Trata-se de Autos de Infração lançados no valor de R$ 40.986,82 com multa e
juros (R$ 30.759,53 a título de PIS e R$ 10.227,29 a título de Cofins) de acordo
com às fls. 1.303 a 1.318. Tais lançamentos tiveram como origem pedidos de
ressarcimento apresentados pelo contribuinte.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal é datado de 21/10/2010, onde foram
requeridos as seguintes informações por parte do contribuinte: ações judiciais
envolvendo as contribuições; descrição do processo produtivo da empresa;
memoriais de apuração das bases de cálculo do PIS e da Cofins; planilhas com
detalhes da composição dos créditos relacionando com as notas fiscais; relação
mensal das notas fiscais referentes à aquisição de insumos; demonstrativos
mensais dos despachos de exportações diretas e dos comprovantes de saídas;
arquivos digitais da contabilidade e da escrita fiscal; entre outros.
Foi realizada pela fiscalização uma visita ao parque fabril da empresa de acordo
com a fl. 54 dos autos.
A respeito dos pedidos de ressarcimento do contribuinte foram juntadas as
respectivas Informações Fiscais correspondentes a cada um dos trimestres do ano
de 2008 envolvidos na apuração da fiscalização de acordo com as fls. 879 a 966.
Os respectivos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) se
encontram às fls. 967 a 1.302.
O Relatório Fiscal das fls. 1.319 a 1.328 traz um panorama de toda a fiscalização
realizada. Foram cotejados os valores apresentados na contabilidade com os
DACONs. Da apuração realizada constatou-se a insuficiência de recolhimentos
para o PIS no período de abril a dezembro de 2008, e para a Cofins no período de
julho a setembro de 2008.
A ciência dos Autos de Infração foi dada ao contribuinte em 09/01/2013, de
acordo com às fls. 1.331 a 1.332. O termo de solicitação de juntada da
impugnação é datado de 04/02/2013 (fl. 1.336), constando essa nos autos às fls.
1.337 a 1.360. Em síntese, o contribuinte faz as seguintes alegações:
-
QUE existe recurso quanto à glosa de créditos onde foi oposta manifestação
de inconformidade. Desse modo, deve ser os Autos de Infração suspensos na
forma do inciso III, do art. 151, do CTN, até o julgamento em definitivo de todas
suas manifestações de inconformidade.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
4
-
QUE no tocante aos créditos que alegou com despesas de fretes, os
mesmos seriam custos inevitáveis e necessários para o transporte de seus
produtos para suas filiais e centros de distribuição. Diz que esse transporte feito
para filiais e centros de distribuição deveria ser considerado como créditos, pois
estaria ligado a uma próxima operação de venda. Aponta que se assim não
considerado, deveria tal frete ser tratado como insumo da sua atividade fim. Cita
doutrinadores. Posiciona-se contrário a conceituação restritiva da palavra insumo.
Menciona Solução de Consulta de outra empresa querendo ter o mesmo
tratamento. Comenta julgados, concluindo que o conceito de insumo para fins do
PIS e da Cofins deve ser o mesmo utilizado para o Imposto de Renda. Reproduz
trechos das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Conclui que os fretes intermediários
devem compor a sua base de créditos. Cita de decisão do CARF.
-
QUE relativamente aos custos de arrendamento mercantil de veículos
automotores defende que o inciso V, art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03
não vedou o aproveitamento de crédito, mesmo que tais veículos fossem de luxo
e não utilizados na atividade produtiva, pois o dispositivo legal não teria transcrito
qualquer ressalva. Aliás, a única ressalva é que a empresa arrendadora não fosse
optante do Simples. Cita acórdão do CARF.
POR FIM, requer: a) a suspensão dos presentes Autos de Infração, na forma do
inciso III, art. 151, do CTN, tendo em vista a interposição de manifestações de
inconformidadimpugnação, uma vez que os créditos decorrentes de transporte
de mercadorias para venda e arrendamento mercantil de veículos, encontram-
se respaldados nas legislações do PIS e da Cofins na modalidade não-cumulativa,
tal como teria demonstrado; c) protestar por todos os meios de prova
admitidos.
Posteriormente, em 14/06/2017, o contribuinte apresentou petição onde cita
decisão do CARF, da qual entende que teria sido reconhecido o crédito de fretes
endereçado pare para todos os despachos decisórios que negaram a integralidade
dos créditos utilizados na apuração das contribuições na modalidade não
cumulativa; b) no mérito, requer que seja dado provimento a sua presente
a filiais e centros de distribuição.
É o relatório.

4.
Em sessão de 02 de junho de 2019, a DRJ julgou improcedente a impugnação
da recorrente, assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
5
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ. O conceito de insumos para
fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se fundamentar no REsp no
1.221.170 do STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. A prova documental deve
ser apresentada junto com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior, ou a prova refira-se a fato
superveniente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008 Valem as mesmas ementas da
Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.
Foram interpostos recursos voluntários, reiterando as mesmas matérias de
defesa apresentadas na impugnação, com a juntada, em anexo, de cópias de acórdãos proferidos
por instâncias superiores, contendo decisões relativas a manifestações de inconformidade dos
mesmos tributos e períodos.
6.
Nada mais foi juntado aos autos após os acontecimentos acima relatados.
7.
É o relatório. Passo à análise.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II.
PRELIMINAR

Não acolho a o pedido posto que o tema é será tratada no mérito.

III. MÉRITO
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
6
III.1. Rubricada transferência do frente.

9.
A Recorrente solicitou suspenção do presente auto de infração decorrente
de existência dos processos que analisaram as manifestações de inconformidade.
10.
Sobre o requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário do
processo administrativo, a DRJ entendeu pela aplicação princípio da oficialidade e pelo fato dos
julgamentos das manifestações de inconformidade, em primeira instancia, há época terem sido
desfavoráveis ao contribuinte.

Sobre o sobrestamento desse processo até o julgamento das manifestações
de inconformidade, temos a dizer que inexiste previsão legal nesse sentido. A
administração
pública tem o dever de impulsionar o processo, em respeito ao princípio da
oficialidade, de acordo com o disposto no inciso XII, art. 2o, da Lei no 9.784/99.
Além do mais, em pesquisa no sistema de processos da Receita Federal
pudemos verificar que todos essas manifestações de inconformidade já haviam
sido julgadas no estágio em que se encontram atualmente esses Autos de Infração
(1a instância), sendo que as decisões entenderam tais pedidos como
improcedentes, não reconhecendo o direito creditório pretendido. Eis os
processos pesquisados:

11.
Ocorre que, nesse intervalo de tempo os processos relacionados as
manifestações de inconformidade andaram mais agilmente do que o presente processo de auto
de infração, com decisão preferida inclusive pela câmara superior

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis
que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
7
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda.
Recurso especial do contribuinte provido.
Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (2019, 20 de março). Acórdão
no
9303-008.290.
Recurso
Especial
do
Contribuinte;
Processo
no
10855.724192/2012-98; 3a Turma.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis
que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. Recurso especial do contribuinte provido.
Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (2019, 20 de março). Acórdão
no
9303-008.288.
Recurso
Especial
do
Contribuinte;
Processo
no
10855.724176/2012-03; 3a Turma.

12.
Nota-se, sem maiores esforços, que os processos administrativos referidos
dizem respeito aos mesmos períodos de apuração e às mesmas contribuições, envolvendo
idêntica controvérsia jurídica quanto ao reconhecimento do direito a créditos relativos a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
13.
Verifica-se, assim, a presença de identidade subjetiva (mesmo sujeito
passivo), identidade objetiva (mesma matéria e mesma causa de pedir fático-jurídica) e,
sobretudo, identidade do ato administrativo subjacente considerado como objeto dos processos
administrativos fiscais paradigma, no que se refere à rubrica “fretes de transferência”.
14.
Nessas condições, esta instância não pode revisitar matéria definitivamente
decidida na via administrativa especial relativamente ao mesmo ato.
15.
Essa vedação encontra respaldo normativo no Código Tributário Nacional,
cujo art. 156, inciso IX1, qualifica como causa de extinção do crédito tributário a decisão

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
8
administrativa irreformável, assim entendida como a definitiva na esfera administrativa, que não
mais possa ser objeto de ação anulatória.
16.
No plano procedimental, o art. 45 do Decreto no 70.235/19722 estabelece
que, no caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, incumbe à autoridade preparadora
exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio. A conjugação desses dispositivos
confere eficácia preclusiva à decisão final proferida sobre o mesmo ato ou lançamento, vedando
sua rediscussão em nova instancia
17.
Importante destacar que eventual mudança de critério jurídico por parte da
Administração, a exemplo da edição posterior da Súmula CARF 217, não pode retroagir para
atingir fatos já definitivamente decididos. O art. 146 do CTN3 dispõe que a alteração de critério
jurídico, no âmbito do lançamento, somente pode incidir sobre fatos geradores posteriores à sua
introdução, relativamente ao mesmo sujeito passivo. Esse comando normativo reflete a proteção
à segurança jurídica e à confiança legítima, impedindo que decisões definitivas sobre fatos e
períodos já apreciados sejam desconstituídas por reinterpretação posterior.
18.
No entanto, é fundamental consignar ainda que os acórdãos proferidos pela
instância especial, cuja existência e pertinência foram devidamente comprovadas, analisaram
exclusivamente a rubrica relativa ao reconhecimento de créditos decorrentes de fretes de
transferência, não sendo objeto de apreciação, naquela oportunidade, a matéria relativa às
contraprestações de arrendamento mercantil de veículos.
19.
A preclusão, portanto, tem alcance parcial e está estritamente limitada ao
que foi efetivamente decidido, ou seja, impede-se a rediscussão apenas dos créditos de PIS e
Cofins sobre fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
contribuinte, relativamente aos mesmos períodos de apuração e ao mesmo ato ou lançamento,
permanecendo, por outro lado, controvérsia distinta e autônoma quanto ao arrendamento
mercantil de veículos, matéria está não está alcançada pela preclusão e deve ser regularmente
apreciada por este colegiado.
20.
Ademais, é relevante consignar que o tema do creditamento no regime da
não cumulatividade foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, no Tema 779 (REsp no 1.221.170/PR), ocasião em que a Primeira Seção fixou que o
conceito de "insumo", para fins de PIS/Pasep e Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade e da relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
do contribuinte, afastando o entendimento restritivo constante das Instruções Normativas da SRF
no 247/2002 e no 404/2004.

2 Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos
gravames decorrentes do litígio.
3 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
9
21.
A partir dessa matriz conceitual, a jurisprudência administrativa e a própria
Receita Federal evoluíram para reconhecer que o serviço de frete e o seguro podem configurar
insumos autônomos, aptos a gerar créditos de PIS/Pasep e Cofins mesmo quando vinculados à
aquisição de insumos desonerados, com alíquota zero, a exemplo do que se consolidou na Súmula
CARF no 188 e na Solução de Consulta COSIT no 90/2025, que admitiram créditos sobre fretes de
insumos não onerados, entendendo que tais serviços, se essenciais à atividade, não se confundem
com o tratamento tributário do produto transportado.
22.
Embora o caso concreto ora examinado diga respeito especificamente a
fretes de transferência de produtos químicos entre estabelecimentos da mesma empresa, o
conjunto normativo e jurisprudencial descrito, somado às decisões irreformáveis da Câmara
Superior nos Acórdãos no 9303-008.290 e no 9303-008.288, conduz, neste processo, ao
reconhecimento definitivo do direito creditório da Recorrente quanto à rubrica "fretes de
transferência", posto inclusive não se tratar de transferência para venda subsequente, mas de
produtos que requer condicionamento específicos.
23.
Nesse sentido, reconhecer o crédito sobre os fretes de transferência para
filiais e centro de distribuição diante da especificidade da matéria.

III.2. Arrendamento mercantil veículos.

24.
Superada a discussão acerca dos “fretes de transferência”, restou como
matéria remanescente, neste feito, apenas a rubrica atinente às despesas com arrendamento
mercantil de veículos, cuja glosa foi mantida pela autoridade lançadora e confirmada pela DRJ,
conforme se extrai do trecho da decisão recorrida já transcrito.
25.
A Delegacia de Julgamento, ao enfrentar a questão, consignou, em síntese,
que:
O segundo tópico discutido na peça de defesa é do arrendamento mercantil de
veículos. O contribuinte argumenta que o inciso V, do art. 3o, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 não vedou o aproveitamento de crédito, mesmo que tais
veículos fossem de luxo e não utilizados na atividade produtiva, pois o dispositivo
legal não teria transcrito qualquer ressalva. Aponta que a única ressalva é que a
empresa arrendadora não fosse optante do Simples.
A fiscalização concedeu créditos de arrendamento mercantil para diversos outros
itens que guardavam consonância com o objeto social da empresa.
Porém, no tocante ao arrendamento de veículos de luxo - Honda CRV, Tucson,
Toyota Corolla, Toyota Camry, entre outros - locados para utilização do
Presidente, Diretor Industrial, Diretor de Planejamento e Marketing, e em
estações experimentais, procedeu a glosa, pois tais itens não poderiam ser
caracterizados como equipamentos. Além disso, tratar-se-iam de despesas não
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
10
necessárias, desvinculadas das atividades industriais relativas ao processo
produtivo do contribuinte.
É entendimento dessa Turma de Julgamento que os arrendamentos mercantis
previstos no inciso V, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, devem estar
conectados com o processo produtivo da empresa, o que claramente não é o que
ocorre no caso aqui em questão.
Os bens arrendados se tratam de veículos que claramente não são utilizados no
setor produtivo da empresa, mas sim pelo alto escalão administrativo da mesma.
Portanto, deve ser mantida a glosa.

26.
No recurso voluntário, a Recorrente procura rediscutir essa glosa,
sustentando, em síntese, que o inciso V do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
asseguraria o direito ao crédito sobre as contraprestações de arrendamento mercantil
independentemente de o bem ser diretamente empregado no processo produtivo, desde que
atendidos os demais requisitos legais; alega, ainda, que a decisão da DRJ teria sido omissa quanto
à análise da matéria, motivo pelo qual requereu que este colegiado apreciasse o tema em toda a
sua extensão.
27.
Todavia, a análise dos autos, em cotejo com o voto condutor proferido no
Acórdão no 3302-004.355, relativo ao Processo no 10855.724192/2012-98, de relatoria do
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, que apreciou situação análoga envolvendo a mesma
contribuinte, evidencia que a matéria relativa ao arrendamento mercantil de veículos não foi
objeto de impugnação oportuna na manifestação de inconformidade, tendo sido suscitada apenas
em sede de recurso voluntário.
28.
Naquele precedente, o relator registrou, textualmente, que:
“No Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a turma julgadora não emitiu
juízo de valor sobre o crédito, decorrente de despesas com arrendamento
mercantil. Discorre que a apropriação de créditos, decorrentes de custos com
arrendamento mercantil, na apuração da COFINS não cumulativa, não foi
condicionada ao fato de que o bem, equipamento ou veículo fosse utilizado na
atividade fim da empresa, cita precedente do Carf e solicita a reversão da glosa.
De fato, não há no acórdão da DRJ/Porto Alegre qualquer manifestação sobre a
glosa de despesas com arrendamento mercantil, contudo, a Recorrente somente
apresentou tal tema em fase recursal, não havendo, assim, como a decisão, ora
contestada, pronunciar-se sobre um tema que não havia sido manifestado no
momento oportuno.”

29.
Com base nesse marco normativo, o relator concluiu, de forma categórica,
que, não tendo a Recorrente impugnado, na fase de manifestação de inconformidade (equivalente
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
11
à impugnação prevista no art. 16 do Decreto no 70.235/1972), a glosa dos créditos de PIS/Cofins
decorrentes de despesas com arrendamento mercantil, a matéria ficou preclusa, de modo que não
poderia ser conhecida em sede de recurso voluntário. Nas palavras do voto:
“No caso em análise, a Recorrente não impugnou a glosa dos créditos decorrentes
de despesas com arrendamento mercantil na fase da manifestação de
inconformidade, que seria equivalente à impugnação. Por tal motivo, a matéria é
preclusa e, portanto, não pode ser conhecida.”

30.
Essa fundamentação guarda plena aderência ao regime jurídico do processo
administrativo fiscal, segundo o qual a devolutividade do recurso voluntário é delimitada pelos
“pontos de discordância” oportunamente deduzidos na peça de impugnação. A ausência de
impugnação específica importa em aceitação tácita do lançamento quanto àquela parcela,
gerando preclusão consumativa e vedando a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio
da estabilidade e da preclusão das fases processuais.
31.
No caso ora em julgamento, embora a DRJ, na decisão recorrida, tenha
ingressado em considerações de mérito sobre a essencialidade ou não dos veículos arrendados, é
fato que, à luz do precedente acima referido e da disciplina do art. 16 e do art. 17 do Decreto no
70.235/1972, a discussão acerca do direito a créditos sobre as contraprestações de arrendamento
mercantil de veículos sequer poderia ser conhecida em grau recursal, por se tratar de matéria não
impugnada na manifestação de inconformidade, e, portanto, alcançada pela preclusão.
32.
Em outras palavras, a manutenção da glosa relativamente à rubrica
“arrendamento mercantil de veículos” decorre, neste estágio processual, não de uma
reapreciação ampla do mérito do creditamento, mas da própria impossibilidade jurídica de
devolução da matéria a este colegiado, em razão da preclusão consumativa operada na primeira
instância administrativa.
33.
À vista disso, impõe-se afirmar que a tentativa da Recorrente de trazer,
apenas em sede de recurso voluntário, argumentos quanto à amplitude do inciso V do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como quanto à suposta omissão da DRJ, esbarra
diretamente na regra do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, segundo a qual “considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. A omissão
na fase própria não pode ser suprida por inovação recursal.
34.
Ademais, cumpre destacar que o próprio Acórdão no 3302-004.355, ao
aplicar o entendimento do paradigma aos processos a ele vinculados, expressamente consignou
que, nas hipóteses em que a glosa de arrendamento mercantil não foi objeto de impugnação na
manifestação de inconformidade, a matéria deve ser tida como preclusa, e, por conseguinte, o
recurso não pode ser conhecido nesse particular, subsistindo incólume o ato de glosa levado a
efeito pela fiscalização.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.658 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725049/2012-13
12
35.
Assim, em coerência com o voto do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède
e em estrita observância ao regime jurídico do Decreto no 70.235/1972, reconheço que a
discussão relativa às despesas com arrendamento mercantil de veículos, por não ter sido
oportunamente instaurada na manifestação de inconformidade, encontra-se preclusa,
circunstância que impede o conhecimento do recurso voluntário nesse ponto.
36.
Em consequência, a glosa dos créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos ao
arrendamento mercantil de veículos utilizados pelo alto escalão administrativo da Recorrente e
nas estações experimentais, veículos que, de todo modo, não se vinculam diretamente ao
processo produtivo deve ser mantida tal como procedida pela fiscalização e confirmada pela DRJ,
exclusivamente por força da preclusão da matéria, sem adentrar, nesta sede, no exame de mérito
da tese de creditamento.
37.
Portanto, quanto à rubrica “arrendamento mercantil de veículos”, nego
provimento, por preclusão da matéria, mantendo-se hígida a glosa efetuada no lançamento.

IV. CONCLUSÃO

38.
DIANTE DO EXPOSTO, reconheço o recurso voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, voto pelo provimento parcial para reconhecer o crédito sobre os fretes de
transferência para filiais e centro de distribuição.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 1502
DF CARF MF
Original